Tribunal: CARF
Processo: 11971.001712/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.001712/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.322 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
JUVANETE DE LIMA PEREIRA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA QUINQUENAL.
MULTA INALTERADA.
Segundo a súmula vinculante n° 8 do STF, são inconstitucionais os arts. 45 e
46 da Lei 8.212/91, pelo que se aplica o art. 173 do CTN. Fica restrita a
infração apontada aos fatos relatados ocorridos com termo inicial em
01/12/2001, a saber: folhas de pagamento de 12/2001 e 01/2002; e RAIS do
exercício de 2001 (entrega no ano de 2002). A penalidade apontada neste AI
independe da quantidade de infrações incorridas pelo infrator

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.001712/2007-60
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.001712/2007-60

Relatório
Tem-se em discussão Auto-de-Infração - AI lavrado por ter a empresa autuada
infringido o art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/1991, c/c os arts. 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/ 1999.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fls. 6, a autuada, devidamente intimada
para tal, deixou de apresentar:
a) folhas de pagamento da segurada Áurea dos Santos Henriques, do período de
01/1997 a O1/2002;
b) Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, dos anos de 1997 a 2001.
A multa foi aplicada, segundo o relatório de fls. 13, nos termos do art. 283, inciso
II, alinea “j”, do RPS, atualizada pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, perfazendo um valor
de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos).
A autuada apresentou impugnação, fls. 18, na qual arguiu, em síntese, que no
Termo de Conciliação não estava a obrigação de confecção de folhas de pagamento e RAIS.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife, manifestou o seu
entendimento, de forma resumida, no seguinte sentido:
=> a obrigação de elaboração de folhas de pagamento de todos os segurados
decorre do art. 32, I, da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 225, Ie § 9°, do RPS. Já a de entrega da RAIS
decorre do Decreto 76.900/ 1975.
Assim sendo, está claro que a obrigação de elaboração de folhas de pagamento e
da RAIS independem de determinação em ação trabalhistas, pois decorrem de lei em sentido
amplo.Noutro ponto, o Supremo Tribunal Federal - STF resolveu editar a súmula vinculante n°
8, Dje n°112/2008, p. 1, em 20/06/2008.
Aos créditos previdenciários aplicam-se portanto os prazos prescricionais e
decadenciais quinquenais previstos no Código Tributário Nacional- CTN.
Sendo assim, como o AI foi lavrado em 11/06/2007, segundo a regra do art. 173,
do CTN, apenas poderiam alcançar fatos geradores ocorridos a partir de 01/12/2001, pelo que é
de se restringir a infração apontada aos fatos relatados ocorridos com termo inicial nesta data, a
saber: folhas de pagamento de 12/2001 e 01/2002; e RAIS do exercício de 2001 (entrega no ano
de 2002).
Tal fato, contudo, não influi no valor da penalidade, pois esta não levou em
consideração o número de ocorrência de infrações.
Isso posto, vota a DRJ pela procedência parcial da autuação e manutenção da
penalidade aplicada.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.001712/2007-60

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, e aduz que deve ser nulo o -lançamento pelo fato do procedimento de a
fiscalização quanto às contribuições sociais incidir sobre o fato gerador, recibo de pagamento, e
não penalizar a empresa por falta das folhas de pagamento, sendo de competência da Justiça do
Trabalho e Ministério do Trabalho.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Verifica-se que no presente caso o Recurso foi pautado em meras alegações,
não estando instruído com qualquer documento ou e provas que possam fundamentar as
contestações de defesa. Sabe-se que não têm valor as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos
alegados.
O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas alegações,
ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.001712/2007-60

Assim, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
mantido o lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 153
DF CARF MF
Original